Tribunal: CARF
Processo: 10730.721428/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721428/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.665 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
EVALDO MARCOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 09-72.179 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fl. 55 e segs.).

“Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 18/02/2019, a
Notificação de Lançamento de fls. 28/33, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no valor de R$ 47.432,26, sendo R$ 25.161,67 de imposto de renda pessoa
física – suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 18.871,25 de multa de ofício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721428/2019-17
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721428/2019-17

(passível de redução), e R$ 3.399,34 de juros de mora (calculados até fevereiro de
2019).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste
Anual – DAA – entregue pelo contribuinte, em 27/04/2017, relativa ao exercício
financeiro de 2017, ano-calendário de 2016, quando foi apontada a infração, conforme
a Descrição dos Fatos de fl. 30:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.

Omissão de rendimentos de aluguel recebidos de Marcos Raimundo Silva das Graças

Cientificado do lançamento, em 27/02/2019, AR de fl. 34, apresentou
impugnação parcial (doc. fls. 03/08), em 27/03/2019, na qual explana, em apertada
síntese, que cometeu erros de preenchimento, mas que após a Notificação de
Lançamento, inteirou-se da situação dos rendimentos e envidou esforços junto à
imobiliária que retificou a Dimob, reduzindo o rendimento de alugueres. Com isso
apurou o valor de imposto de renda que entende devido e recolheu. Noutra parte,
requer a exclusão da multa de ofício.
Anexou documentação.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido::
“Em primeiro plano, constata-se que a Dimob foi retificada para informar que o
rendimento de aluguel recebido de pessoa física foi de R$ 81.147,00. Nesse ponto,
cumpre esclarecer que este será o valor considerado com tributável.
Registre-se que o contribuinte apurou o imposto suplementar devido, no valor
de R$ 5.675,72 (= 15.285,70 - 9.909,98 ). Valor este que foi transferido para o
processo no 10730.722.101/101/2019-62, conforme Extrato do Processo, fl. 51.
Por seu turno, a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade
administrativa, ato para o qual ela deve se pautar pela legislação tributária, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A alegação do contribuinte restringe-se ao fato de que cometeu erros na
tentativa de deduzir despesas com o imóvel alugado. Aduz que agiu de boa-fé, não
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721428/2019-17

intencionalmente e por desconhecimento, em conseqüência, pede a remissão da multa
de ofício.
É de se deixar claro ao contribuinte que a declaração de ajuste anual é
documento personalíssimo, de extrema seriedade e de sua inteira responsabilidade,
considerando-se infração tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o
CTN, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando,
para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou
culpa na prática do ato.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se
caracterize o fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Logo, em relação à multa de ofício aplicada, o lançamento foi efetuado tendo
em vista a omissão de rendimento com vínculo empregatício. Nesses casos, é efetuado
o lançamento de ofício, conforme dispõe o artigo 149 do Código Tributário Nacional,
abaixo transcrito.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721428/2019-17

Assim sendo, a multa proporcional é cabível, haja vista que foi aplicada com
fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, para fatos geradores a partir de
01/01/1997, alterado pelo artigo 14, da Lei no 11.488/2007.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Ou seja, a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração
às regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata,
independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que
a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua
exigência. Saliente-se que, em se tratando de dolo ou má-fé, aplica-se a multa
qualificada de 150%, prevista no inciso II do instrumento legal supra transcrito.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Ademais, é de se ressaltar que a multa de ofício é devida em face da infração às regras
instituídas pelo Direito Fiscal, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária
prevista em lei.
Pelo exposto correta a aplicação da multa de ofício com o percentual de 75%,
legalmente prevista nos casos de lançamento de ofício de tributo.
Portanto, em face da expressa previsão legal, que se coaduna com a situação
constatada, não compete à autoridade administrativa negar-lhe validade. Assim, em
relação à multa a ser aplicada, prevalece o princípio da vinculação à lei, que marca a
atividade de lançamento e que conduz à obrigatoriedade da exigência da multa de
ofício e juros de mora nos percentuais especificados.
No que tange ao pleito para que se exclua os rendimentos de trabalho não
assalariado para permitir a dedução de livro-caixa é, na verdade, pedido de retificação
da declaração de ajuste, cumpre observar o disposto no art. 832 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721428/2019-17

Ao dispor sobre a retificação de declaração de ajuste, a Instrução Normativa
RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, prevê em seu art. 82:
Art. 82. Eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA, depois de sua
apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte por meio de declaração
retificadora, desde que não esteja sob procedimento de ofício, independentemente de
autorização administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida no caput:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente declaradas com as
alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionadas, se for o caso;
e
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
No entanto, a partir do momento em que foi cientificado do início do
procedimento fiscal, o sujeito passivo perdeu a espontaneidade, ficando
impossibilitado de apresentar declaração retificadora, conforme previsto no art. 138 do
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O inciso I e § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, caracterizam o início
do procedimento fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Os dispositivos legais acima transcritos exigem que o contribuinte reconheça
espontaneamente a sua situação irregular, antes do início de procedimento fiscal, e
noticie o Fisco das infrações à lei tributária cometidas, podendo, caso pague o tributo e
os juros, afastar a aplicação de multa punitiva.
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao sujeito do ato inaugural do
procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual, agora
sob ação fiscal, conforme art. 832 do RIR/1999.
Portanto, afastada a espontaneidade, nos termos do art. 138 do CTN e de art. 7o,
I e § 1o do Decreto no 70.235, de 1972, impossível acatar o pedido para retificação de
declaração de ajuste anual.
Ademais, o contribuinte declara, expressamente, em sua impugnação que tentou
de maneira oblíqua se beneficiar de dedução (livro-caixa) a que não fazia jus e, agora,
vem pedir que o Fisco desconsidere os atos realizados sem, contudo, comprovar que
não recebeu os rendimentos.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721428/2019-17

Destaque-se que a omissão de rendimentos recebidos de aluguéis o valor de R$
91.497,00 foi reduzido para R$ 81.147,00, única e exclusivamente em decorrência da
apresentação da Dimob, documento, em princípio idôneo.
Registre-se, por necessário, que não há menção na impugnação do contribuinte
quanto ao valor informado na Declaração de Ajuste Anual 2017 referente a
rendimento de aluguel recebido de pessoas físicas, no valor de R$ 45.600,00. Sem
contestação, excluí-lo em decorrência do simulacro de declaração retificadora
confeccionado pelo contribuinte corresponderia a retificar a original, o que é vedado
como relatado acima.”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para reduzir o valor da infração lançada de omissão de rendimentos recebidos de
aluguéis de R$ 91.497,00 para R$ 81.147,00.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (fls. 70 e segs), alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação, repisando que foi induzido ao erro por informações prestadas pela
fonte pagadora e nesse sentido invoca a Súmula no 73 do CARF para afastar a multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se à avaliação da infração
de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da fonte pagadora Marcos Raimundo Silva das
Graças, no valor de R$ R$ 81.147,00, já reduzidos após o julgamento na primeira instância.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 09-72.179 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721428/2019-17

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Improcedente a tentativa do recorrente em subsumir a situação em comento à
hipótese isentiva da multa de que trata a Súmula CARF no 73, para os casos de erro no
preenchimento da declaração causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora,
uma vez que não foram declarados por ele nem os valores informados pela administradora em
sua DIMOB original, nem os informados na DIMOB retificadora. O que ocorreu foi que o
recorrente omitiu integralmente os valores recebidos da fonte pagadora em questão, logo não há
que se falar em indução ao erro.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital